Tribunal: TJBA
Processo: 0001130-27.2010.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001130-27.2010.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARIA BARBOSA DE AQUINO

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS MARQUES, JOAO VITOR FERNANDES, LEONIDAS CESAR TAVARES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito previdenciário. Aposentadoria por idade rural. Segurada especial. Início de prova material. Certidão de eleitor com qualificação da autora como lavradora e declaração do Sindicato Rural atestando labor em imóvel rural. Documentos contemporâneos ao período de carência. Suficiência como início de prova material. Prova testemunhal coletada sob o crivo do contraditório. Corroboração do labor rurícola. Requisito etário atendido. Relação de créditos do cônjuge. Aposentadoria por tempo de contribuição percebida pelo marido desde 1995. Ausência de descaracterização da qualidade de segurada especial. Renda externa do núcleo familiar que não tornava o trabalho rural dispensável ou meramente complementar. Entendimento firmado no Tema 533 do Superior Tribunal de Justiça. Período de carência cumprido. Data de início do benefício fixada na data do requerimento administrativo (19/08/2009). Atualização monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros na taxa da caderneta de poupança, a partir da citação, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então. Honorários advocatícios calculados sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença. Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001130-27.2010.8.05.0077, em que figura como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS
e como Apelada A
NA MARIA BARBOSA DE AQUINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Salvador/BA, _____ de ____________ de 2026.

________________________________________

PRESIDENTE

5ª Câmara Cível — TJBA

________________________________________

RELATOR

5ª Câmara Cível — TJBA

________________________________________

PROCURADOR DE JUSTIÇA